Tribunal: STF
Processo: MS 33106
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em Mandado de segurança. Ato do tribunal de contas da união. Aposentadoria. Servidora da polícia federal. Alegada ofensa à coisa julgada.



    1. A jurisprudência do STF afirma que a coisa julga é oponível ao Tribunal de Contas da União, desde que inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (RE 596.663-RG, Rel. para acórdão Min. Teori Zavascki).



    2. A Corte de Contas deve, portanto, considerar o tempo ficto reconhecido em título judicial transitado em julgado, na ação declaratória nº 2002.82.00.002598-2, da 1ª Vara Federal da Paraíba. 



    3. Agravo a que se nega provimento.